Tribunal: STF
Processo: HC 221151
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crime contra a ordem tributária. Crédito tributário. Parcelamento. Pedidos de suspensão da ação penal e de extinção da punibilidade do agente. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 775.421, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para: (i) suspender a ação penal durante o período do parcelamento do débito tributário; (ii) determinar a extinção da punibilidade do acionante após a quitação integral do débito.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque o STF tem entendimento no sentido de que, “[à] luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia” (HC 193.282, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do precedente referido:



    “À luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. 



    Descabe confundir extinção da punibilidade pelo pagamento integral do crédito tributário - que não se submete ao momento do recebimento da denúncia – com suspensão da ação penal, decorrente de adesão a programa de parcelamento tributário. 



    O objetivo do legislador infraconstitucional ao estabelecer um marco para o parcelamento tributário foi justamente o de incentivar o cumprimento das obrigações tributárias, sem a necessidade de acionar o aparato estatal punitivo. 



    Sob esse ângulo, aquele contribuinte que deixa para aderir a programa de pagamento parcelado quando o Estado já valeu-se de instrumentos voltados à punição em âmbito penal, não pode, em tese, receber o mesmo tratamento legal em relação ao contribuinte que se antecipa à atuação punitiva do Estado.”



6. Ainda nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Inq 3.194 e HC 193.282, da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



7. No caso dos autos, tal como assentou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, “o crédito tributário restou inscrito em dívida ativa em 18-01-2022, ou seja, posteriormente à vigência da Lei nº 12.382, de 25-02-2011, e o parcelamento foi realizado em 21-07-2022 (...), ou seja, após o recebimento da denúncia, em 30-05-2022 (...). Portanto, tendo o débito tributário sido parcelado, não há falar em pagamento integral da dívida e em extinção da punibilidade em relação ao paciente. Da mesma forma, não há falar em suspensão da ação penal, uma vez que a adesão ao parcelamento fiscal se deu posteriormente ao recebimento da denúncia, incidindo o art. 83, §§ 2º e 4º, da Lei nº 9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.382/11”.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator